Tribunal: TJSP
Processo: 2067508-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. De qualquer forma, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a permitir deferimento da medida por este Tribunal.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2067508-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI e Paciente RHARLLEY DE PAULA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
2
HABEAS CORPUS No 2067508-31.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogado Alexandre Eduardo Bertolini.
Paciente: RHARLEY DE PAULA PEREIRA.
Origem: Departamento de Execução Criminal (Deecrim 4a RAJ).
Comarca: Campinas.
VOTO No 18.225.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO
PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão
albergue
domiciliar.
Descabimento.
Via
inadequada. Existência de recurso próprio (art.
197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do
C. STF e STJ. De qualquer forma, não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, destacando que
não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável, a permitir
deferimento da medida por este Tribunal.
Ordem denegada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
3
01/03), com pedido liminar, proposta pelo Advogado Eduardo
Alexandre Bertolini, em face da autoridade coatora, Deecrim 4a
RAJ, em benefício de RHARLEY DE PAULA PEREIRA.

Consta que o paciente está em cumprimento
de pena por tráfico de drogas, portanto, crime praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, referindo que o pedido de
prisão albergue domiciliar foi indeferido, apesar da situação do
“CORONAVIRUS”, argumentando que o sistema carcerário
precário contribui demais para a disseminação da Covid-19,
daí que nos termos da Recomendação 62, do Conselho
Nacional de Justiça, o paciente deve ser solto ou colocado
em PRISÃO ALBERGUE DOMILIAR.

Pretende, em favor dele, a substituição da
custódia por PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. No mérito,
aguarda confirmação da liminar eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 39/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
4
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 46/47).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem
(fls. 52/56).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“VISTOS. Trata-se de requerimento formulado em favor de Rharlley de Paula
Pereira, para concessão de PRISÃO DOMICILIAR com fundamento na
problemática relacionada a pandemia de coronavírus. Alega o sentenciado que
diante da pandemia do COVID-19, nos termos da recomendação do CNJ, em
especial o ítem d, vem requerer lhe seja concedido o regime de prisão domiciliar. O
Ministério Público manifestou-se pelo inderimento do pedido, vez que o sentenciado
não preenche nem o requisito do regime prisional, bem como as condições
pessoais referidas no artigo acima citado. DECIDO. Inegável que a sociedade está
passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da
expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e
Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
5
isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se
espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos,
contudo, não se trata de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do
caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada,
até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. A
recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou
concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando
em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade. No caso dos autos, em que pesem as alegações do sentenciado,
nenhuma outra notícia há no sentido que sua condição de saúde esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o
externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção do
benefício. Assim, INDEFIRO o pedido PRISÃO DOMICILIAR. Int. Campinas, 26 de
março de 2020” (fls. 36/37, dos autos principais).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da LEP),
não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer modo, não se
observa clara ilegalidade ou abuso na decisão ora impugnada,
até
porque
se
encontra
devidamente
motivada. De acordo com as
informações o paciente foi condenado pelo crime do artigo 33
"caput" da Lei de Drogas e artigo 180 "caput" do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
6
à pena de oito anos e dois meses de reclusão, com regime
inicial fechado, com previsão para progressão ao regime
semiaberto para o dia 17/06/2022 e do término de pena é
06/05/2025 (fls. 46/47). Ressalta-se que o artigo 117, da Lei de
Execução Penal, trata de hipótese de prisão domiciliar aos
sentenciados em regime aberto, não sendo o caso do
paciente. Ademais, não se comprovou qualquer situação de
vulnerabilidade do paciente a justificar o deferimento da
medida por este Tribunal.
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, não justifica, por si só, de
imediato, deferimento de qualquer medida em favor do
respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo.
Em se tratando daqueles que, por algum motivo, estão
separados da Sociedade, para proteção dela própria, tudo
deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2067508-31.2020.8.26.0000 -Voto no 18225
7
Sociedade,
com
realce
ao
fato
de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa, aos
que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a ninguém,
cumpre
destacar,
sentença
de
“morte
certa”,
sempre
dependendo de vários fatores, como está sendo amplamente
divulgado por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos
encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à
vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, então, não
definida ou comprovada.

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR